Tribunal: TJSP
Processo: 1020537-30.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Acidentária - LER (membros superiores) e problemas na coluna lombar e vertebral do obreiro– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Acidentária - LER (membros superiores) e problemas na coluna lombar e vertebral do obreiro– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do STJ, à espécie – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes -- Juros de mora contados, no caso, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1020537-30.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALYSIN WAGNER CLEMENTINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário, concedida, de ofício, a tutela de urgência para
implantação imediata do benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS,
incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da
Previdência Social. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564 -Voto no 36400 MP
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.400
Apelação Cível no 1020537-30-2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo.
Recorrente: Juízo “Ex-Officio”
Apelado: Alysin Wagner Clementino (AJ).
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - Acidentária - LER
(membros superiores) e problemas na coluna lombar e vertebral
do obreiro Concessão de auxílio-acidente Admissibilidade
Presença de incapacidade parcial e permanente e de nexo causal a
ensejar a reparação pretendida
Ação julgada procedente

Reexame necessário, único recurso interposto nos autos

Honorários advocatícios Inaplicabilidade da Súmula no 111, do
STJ, à espécie Percentual a ser definido em fase de liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC
Precedentes -- Juros de mora contados, no caso, mês a mês,
decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em
que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os
efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas Reexame necessário parcialmente provido, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564 -Voto no 36400 MP
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Alysin Wagner
Clementino em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando
que, em razão das condições agressivas de trabalho, adquiriu LER (membros
superiores) e problemas na coluna lombar e cervical, estando, em consequência
disso, com sua capacidade laboral reduzida, motivo pelo qual requer a concessão
de “auxílio-acidente” como reparação à perda suportada (fls. 01/15).
A r. sentença de fls. 146/154, proferida em 27 de agosto de
2019, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar o INSS ao
pagamento do benefício auxílio-acidente, no valor de 50% do salário-benefício,
acrescido de abono anual, a partir da data do laudo pericial juntado ao processo
(vedada acumulação com aposentadoria), até a data da aposentadoria ou óbito
do segurado, corrigido monetariamente pelo INPC observada a prescrição
quinquenal (prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da
ação) e juros moratórios a partir de janeiro seguinte ao final do exercício em que
deveriam ser pagos os precatórios, tudo em conformidade ao artigo 100, § 5o da
Constituição Federal, conforme índices remuneratórios das cadernetas de
poupança, arcando o réu com os honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre as prestações vencidas até aquela data (Súmula no 111, do STJ), anotado
o reexame necessário, único recurso interposto nos autos.
É o relatório.
O parcial provimento do recurso é medida que se impõe.
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado por acidente de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564 -Voto no 36400 MP
4
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após examinar o autor, analisar os documentos médicos trazidos ao feito e ainda
vistoriar o ambiente laboral, assentou em seu laudo médico de fls. 115/128 que o
segurado está acometido de Hérnia Discal/Protusão Discal e que "1) A
enfermidade acima citada possui nexo de causa e efeito com o trabalho (por
conta dos microtraumas cumulativos sofridos no âmbito da coluna lombar no dia a
dia de trabalho). 2) Aludida doença apresenta-se consolidada, gerando
impedimento para o desempenho da atividade vistoriada (sob a pena do
agravamento das lesões); todavia, o obreiro pode desenvolver outra atividade de
menor complexidade física/ergonômica. 3) Vige, pois, incapacidade laboral do
tipo parcial e permanente.”
E nem se diga, ademais, que o autor não estaria incapacitado
para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que
agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete
prejuízo à boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado,
seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada
incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente
indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564 -Voto no 36400 MP
5
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Assim, é notório que o autor não está no mesmo nível de outro
trabalhador que não possui a restrição física destacada.
Além disso, como ressaltado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.

Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística,
reconhecidos até mesmo pela autarquia, que não recorreu, outro não poderia ser
o desfecho da demanda senão o da concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago,
não custa lembrar, no percentual de 50% do salário-de-benefício e nos moldes do
art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, mais
abono anual, no presente caso, a partir da data do laudo pericial, de sorte que a r.
sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Já em sede de reexame necessário, pondero que, nos termos
do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá mesmo ser definido
na fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, não se
aplicando à hipótese, em que pese o entendimento adotado pelo douto
magistrado no tópico, a Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564 -Voto no 36400 MP
6
do CPC de 1973, dispondo que “Os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”,
porquanto, ainda que continue em vigor, o novo estatuto processual a revogou
tacitamente, na medida em que o seu aludido art. 85 não prevê qualquer
limitação da honorária, estabelecendo seu valor sobre o montante da condenação
ou do proveito econômico óbito pela parte vencedora.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que
o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11
do CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é
isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data
de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o,
II,
e
§11,
do
NCPC.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564 -Voto no 36400 MP
7
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes, na hipótese destes autos, somente mês a mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020537-30.2018.8.26.0564 -Voto no 36400 MP
8
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1020537-30.2018.8.26.0564
Nome do Segurado:
Alysin Wagner Clementino
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
30/04/2019 Data do Laudo pericial- fl.128
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, concedida, de ofício, a tutela de urgência
para implantação imediata do benefício, servindo cópia deste acórdão como
ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na
agência ou posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator